Tribunal: TJDFT
Processo: 0725653-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INICIATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO. MATÉRIA POSTA, ENFRENTADA E DEBATIDA. VÍCIO INEXISTENTE.
1. Conforme o art. 620 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, ambiguidades, ou, ainda, para suprir omissão acerca de questão hábil a justificar a necessidade de pronunciamento judicial específico.
2. O vício de contradição no julgado é caracterizado pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes, o que não é o caso dos autos.
3. O acórdão recorrido fundamentou a ausência dos elementos caracterizadores da continuidade delitiva, evidenciando a autonomia das ações e a falta de unidade de desígnios entre os delitos, caracterizando reiteração criminosa e não crime continuado.
4. O julgado se filiou à tese de que a ausência de proposta de suspensão condicional do processo pelo Ministério Público constitui nulidade relativa, que deve ser arguida em momento oportuno, sob pena de preclusão. Além disso, o benefício se mostra inaplicável em casos de concurso material de crimes, quando a soma das penas mínimas ultrapassa 1 (um) ano, conforme a Súmula 243 do STJ.
5. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não é fundamento idôneo para que se produzam efeitos modificativos pela via eleita.
6. Embargos declaratórios desprovidos.